Tribunal: TJBA
Processo: 0551871-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551871-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIMARA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ELIMAR PAIXAO MELLO, RITA DE CASSIA FONSECA GARCIA, GUILHERME GARCIA FERREIRA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL NOS TERMOS DA APÓLICE. COBERTURA IFPD NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Simara de Oliveira Santos contra sentença da 6ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Cobrança de Seguro de Vida em Grupo movida contra Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A., objetivando o recebimento de indenização securitária por invalidez, decorrente de doença ocupacional.

II. QUESTÕES

EM DISCUSSÃO

2. Definir se a invalidez permanente decorrente de doença ocupacional da Apelante se enquadra na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), à luz do contrato de seguro celebrado; estabelecer se a Apelante faz jus à cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), conforme critérios estipulados na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista aplica-se à relação jurídica, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC); contudo, tal aplicação não afasta a necessidade de observância dos limites contratuais e da delimitação de riscos prevista na apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil.

4. A patologia da Apelante, Hérnia de Disco Lombar, agravada por condições laborais, é classificada como doença ocupacional e encontra-se expressamente excluída da cobertura por invalidez acidentária, conforme cláusula contratual clara, não se admitindo interpretação extensiva que amplie o risco assumido pela Seguradora.

5. A equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho, prevista para fins previdenciários (art. 20, II, da Lei 8.213/91), não vincula o contrato de seguro privado, cujas cláusulas de exclusão são válidas quando redigidas de forma clara e objetiva, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

6. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a comprovação da perda da existência independente do Segurado, condição não verificada na espécie, consoante apurado pelo Perito Judicial, que concluiu pela manutenção de autonomia funcional e cognitiva da Acionante.

7. A simples concessão de benefício previdenciário por invalidez (B92) não obriga a Seguradora, uma vez que os critérios para reconhecimento da incapacidade laboral no regime previdenciário não se confundem com aqueles exigidos para cobertura securitária.

8. A alegação de violação do dever de informação não prospera, pois, nos contratos de seguro coletivo com Estipulante Empregador, o dever de prestar informações recai sobre o Estipulante, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.112, o que foi atendido por meio do Termo de Adesão assinado pela Demandante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 757; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 47 e 54, §4º; CPC, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º; Lei 8.213/91, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.851.687/SC, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.08.2021; STJ, REsp 1.867.199/SP (Tema 1.068), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2022; STJ, EREsp 1.508.190/SC; STJ, REsp 1.811.647/MG (Tema 1.112), rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2020; TJBA, Apelação nº 8084667-61.2020.8.05.0001, rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15.02.2023; TJBA, Apelação nº 0507932-91.2018.8.05.0080, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0551871-67.2018.8.05.0001, tendo como Apelante
SIMARA DE OLIVEIRA SANTOS,
sendo Apelada
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.